Tribunal: TJMT
Processo: 0009623-23.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009623-23.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ADRIANO PEREIRA CARLOS - CPF: 979.046.601-30 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE
-ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA
– SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO –
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA -
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA– RECURSO DESPROVIDO.

1.

O § 2º do art. 11, combinado com o art. 29, todos da Lei Estadual n. 11.817/2000 (Código Disciplinar) permitem a prisão para manutenção da disciplina, o que não exime a possibilidade de punição posterior mais gravosa e condizente com a falta. Tal prisão deve ser entendida como cautelar e, assim, afastada a alegação de "
bis in idem
". Precedente: REsp 6317.50/RJ, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 17.10.2005, p. 333.

2.Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar

3. Sobre a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada esta Corte vem se posicionando no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe, apenas, apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: RMS 32.573/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 12/8/11; MS 15.175/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 16/9/10; RMS 20537/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ de 23/4/07

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adriano Pereira Carlos
em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (id. 10748480 e 10748481).

Segundo consta, o apelante era soldado da Polícia Militar de Mato Grosso – PMMT e foi demitido por meio de Procedimento Administrativo Disciplinar que tramitou perante o Conselho de Disciplina, motivo pelo qual ingressou com presente demanda pleiteando a nulidade do processo e/ou ato de demissão, com a consequente reintegração ao cargo militar, bem como a condenação do Estado ao pagamento de danos materiais decorrentes do ato.

O procedimento administrativo disciplinar foi instaurado em decorrência do apelante não se apresentar no período de 25/12/2008 até 20/01/2009 no Quartel do 10º BPM, após término de Licença para Tratamento da Saúde. Consta ainda que o ex-Policial Militar teria anexado em sua defesa dois atestados médicos adulterados, segundo laudo pericial.

O apelante alega afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, visto que os fatos apurados no processo demissório já estão sendo apurados na Ação Penal nº 16617-14.2009.811.0042, sustentando a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da ação penal, tendo em vista que o julgamento poderá repercutir no processo administrativo disciplinar.

Sustenta afronta ao princípio do no bis in idem, fundamentando que o sujeito somente pode sofrer sanções na respectiva esfera uma única vez, e a Administração Militar já teria aplicado a punição de prisão por 3 (três) dias em virtude dos mesmos fatos investigados neste procedimento administrativo disciplinar.

Relatou que à época dos fatos era dependente químico e estava em tratamento psiquiátrico com uso constante de medicação, que as suas ausências no serviço se deram única e exclusivamente por este motivo, sendo que a instituição Militar deveria prestar auxílio para o tratamento da doença, e não lhe punir com demissão, ressaltando que adquiriu o vício no interior da corporação, visto que antes de ingressar na polícia foi aprovado no exame toxicológico.

Alega ofensa ao princípio in dubio pro réo, tendo em vista que uma das acusações que foi imputada ao apelante foi a anexação de atestados adulterados no processo administrativo disciplinar que, de acordo com o laudo pericial, não teria sido possível constatar se a adulteração foi realizada pelo acusado, de modo que não teria ficado comprovada a referida transgressão disciplinar.

Caso não sejam procedentes as alegações anteriores, aduz que a aplicação da penalidade de demissão violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a Administração Militar teria desconsiderado seus bons antecedentes funcionais ao aplicar a penalidade mais severa em virtude de adulteração de atestados médicos.

Por fim, ressaltando a ilegalidade do ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar, destacou a necessidade de reintegrar o apelante às suas funções, com o recebimento do subsídio de forma retroativa, bem como do direito ao recebimento de danos morais no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em decorrência da sua indevida exclusão da Polícia Militar.

Sem contrarrazões (id. 10748960).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 11923038).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Adriano Pereira Carlos
em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (id. 10748480 e 10748481).

Em suas razões recursais, o apelante alega não existir equilíbrio entre as supostas transgressões disciplinares cometidas e a sanção disciplinar a ele imposta.

É o relato do necessário.

Conforme exposto, o apelante alegou, preliminarmente, a necessidade da suspensão do processo disciplinar, em virtude de se encontrar em trâmite ação penal nº 16617-14.2009.811.0042, com o objetivo de apurar os mesmos fatos do PAD que concluiu pela sua demissão.

Contudo, há que se ressaltar a independência existente entre as instâncias administrativa, penal e civil, de modo que o resultado da sentença proferida no processo criminal não repercute necessariamente na instância administrativa.

Neste sentido, colaciona-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE NA DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 10, VIII, DA LEI 8.429/92. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS ATOS, CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO E DO PREJUÍZO AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS, NA ESFERA CRIMINAL, POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve sentença que julgara procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, na qual postula a condenação dos ora agravantes, Major da Polícia Militar e empresário, pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto no art. 10, VIII, da Lei 8.429/92, consubstanciado em irregularidades na dispensa de licitação para aquisição de cartilhas educativas de trânsito.

III. No caso, o acórdão recorrido concluiu pela configuração do ato ímprobo, ao fundamento de que "dado o fato de que dispensa não observou o mínimo exigido, tal como a confrontação de orçamentos disputando o mesmo tipo de prestação de serviço, a evidência de que parte do serviço foi remunerada sem identificação contábil, e que o valor projetado não corresponde ao que se indicava administrativamente, o procedimento conflita com o disposto na Lei n. 8.429/92, sobretudo no que qualifica prática de improbidade 'frustrar a licitude do processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente' (art. 10, VIII). Ademais, ainda que por si as circunstâncias evidenciam o dolo, na medida em que não se pode supor que os demandados, bem afeiçoados ás práticas administrativas (e sobretudo contábeis, em relação ao apelante Clécio) teriam agido inadvertidamente. A orquestração, ainda que bastante grosseira, tem em sua essência a vontade dirigida por interesses diretos ou indiretos, e a consciência do ilícito (...). Feito, enfim, o apontamento, observo que o juízo ordenou a restituição do equivalente a R$ 4.000,00. Esse montante é em si o que supostamente se deveria pagar pelos serviços - foi o valor desembolsado pelo órgão administrativo. E a equivalência está no fato que outros R$ 4.000,00, a partir de duas vias distintas, teriam sido captados, dobrando em tese o que se propunha gastar. Num exercício de lógica simples, devolve-se a integralidade do valor com o qual arcou a Administração porque foi pago o dobro, e sem justificativa. Não há hipótese factível em que se admita a concorrência de terceiros para pagamento de bem ou serviço com dispensa de licitação. Logo, o que mais avança sobre o valor desembolsado pela Administração deve ser compensado e restituído (o que no caso representa o equivalente ao que foi vertido dos cofres públicos)".

IV. Nos termos em que a causa foi decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido - para acolher a pretensão dos agravantes e afastar sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa - demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 210.361/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2016; AgRg no AREsp 666.459/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2015; AgRg no AREsp 535.720/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/04/2016.

V. Desinfluente o fato de, em ação penal, relativa aos mesmos fatos, tenha o Tribunal de origem absolvido os ora agravantes, "com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal", ou seja, por não constituir o fato infração penal, não se negando, porém, a existência do fato ou a sua autoria. Com efeito, "é entendimento pacífico neste Superior Tribunal de que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, somente sendo admitida a vinculação do julgado em caso de estar provada a inexistência do fato ou de o réu não ter concorrido para a infração penal (art. 386, I e IV, do CPP), o que não se verifica no caso"
(STJ, REsp 1.344.199/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017).

VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1315567/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019).

Neste sentido, o magistrado a quo destacou “(...)
as searas penal e administrativa são independentes e incomunicáveis, somente havendo repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso
”.

Desse modo, afasto a preliminar arguida.

Também não merece acolhimento da alegação de
bis in idem
, sob o fundamento de que já teria sido aplicada a penalidade de prisão por 3 dias ao apelante, pois a referida prisão tem natureza cautelar, com o objetivo de reprimir situação imediata, enquanto a punição de exclusão da corporação tem por objeto a conduta do militar, que não condiz com a corporação militar.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL. SERVIDOR MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA DA CORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL 11.817/2000. CÓDIGO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA APTA A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança em pleito de nulidade da pena de exclusão aplicada contra servidor público militar que teria atentado contra a disciplina. A alegação cinge-se à impossibilidade de dupla punição ("non bis in idem"), como previsto no art. 34, II da Lei Estadual n. 11.817/2000 (Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco) 2. Não há prova pré-constituída apta a afastar o entendimento da origem de que a exclusão teria sido fundamentada pela avaliação global da conduta disciplinar do recorrente, vista como incompatível com as atividades castrenses. Não foi juntado o processo disciplinar com o relatório da comissão, tampouco outros documentos necessários à apreciação das alegações recursais. Precedente: RMS 32.196/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2010.

3. Ademais, o § 2º do art. 11, combinado com o art. 29, todos da Lei Estadual n. 11.817/2000 (Código Disciplinar) permitem a prisão para manutenção da disciplina, o que não exime a possibilidade de punição posterior mais gravosa e condizente com a falta. Tal prisão deve ser entendida como cautelar e, assim, afastada a alegação de "bis in idem". Precedente: REsp 6317.50/RJ, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 17.10.2005, p. 333.

Recurso ordinário improvido.

(RMS 39.808/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013).

Assim, foi ressaltado pelo magistrado que “a pena de prisão administrativa tem por finalidade reprimir uma situação imediatada e tem natureza cautelar, não prejudicando a ulterior aplicação de punição de exclusão da corporação, a bem da disciplina, fundamentada na conduta global do militar que não reúne as condições exigidas para continuar na corporação”.

Pois bem.

O contexto fático jurídico revela que o recorrente foi submetido a processo administrativo disciplinar (PAD) perante o Conselho de Disciplina, o qual concluiu pela sua exclusão das fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

De início, imperioso consignar que, dos documentos acostados pelo Apelante, a autoridade administrativa, competente para julgar os fatos a ele imputados, respeitou a ordem legal do procedimento disciplinar, porque o Regimento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso regulamenta a prerrogativa da prática dos referidos atos decisórios.

E, por isso, não há que se falar em nulidade.

Vê-se dos autos que a Corregedoria-Geral da Polícia Militar instaurou o Processo Administrativo contra o Apelante, para a apuração de suposta infração de dever funcional, bem como aferir a capacidade, de o investigado permanecer ou não na Polícia Militar, de acordo com o disposto na Lei nº 3.800, de 19 de outubro de 1976.

Com efeito, o artigo 1º, da referida legislação, dispõe sobre a legitimidade para aferir a capacidade de oficial ou praças da Polícia Militar a permanecerem na ativa, oportunizando o contraditório e a ampla defesa.

Nesse norte, será submetido ao Conselho da PMMT, de acordo com o previsto no artigo 2º, o praça que

I - acusado oficialmente, ou por qualquer meio lícito

de comunicação social, de ter:

a) procedido incorretamente no desempenho do

cargo;

b) tido conduta irregular no desempenho do cargo;

c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

II - afastada do cargo, na forma da legislação policial-militar, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais-militares a ela inerentes, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo;

III - condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em Tribunal civil ou militar.

Posto isso, em razão dos fatos noticiados ao Conselho da PMMT, foi aplicada a sanção de exclusão, com fundamento na violação do artigo 13 e a relação da transgressão 79, do Decreto nº 1.329/1978; nos artigos 34, I, II, 35, IV, 36, §2º, I, III, VI, X, XVI, XXIV e XXVII, todos da Lei Complementar nº 231/2005 - Estatuto dos Servidores Público Militares do Estado de Mato Grosso.

A fim de justificar a exclusão do Recorrente, o Conselho da PMMT assim anotou da decisão administrativa:

(...)O Sd PM Adriano Pereira Carlos (RGPMMT 882.817), incluído nas fileiras da PMMT em 23MARO3, cometeu, em tese, transgressões disciplinares, conforme solução do Inquérito Policial Militar de Portaria n° O04/IPM/SJD/10°BPM/O9, quando não se apresentou no período de 25DEZ08 até a data de 20JAN09 no quartel do

10° BPM após término de Licença para Tratamento de Saúde(LTS).

Consta, ainda, que o disciplinado em processo acusatório, anexou a sua defesa (fls. 23-50) dois atestados médicos adulterados, segundo Laudo Pericial n° 02—O1—005610/2009da POLITEC. Sendo que o primeiro atestado médico expedido no dia 23DEZ08pelo Dr. Luiz Gonzaga Mielli Camargo, atestado esse que era de 01 (um) dia de dispensa, foi adulterado para 120 (cento e vinte) dias, e o segundo expedido no dia 13MARO8pelo Dr. Luiz Gonzaga Mielli Camargo, este também de 01 (um) dia de dispensa foi adulterado para 90 (noventa) dias.

Registre-se, ainda, na Homologação n° 134.09, em Sindicância

de Portaria n° 014/SIND/CorregPM/09, que o Sd PM Adriano Pereira Carlos permaneceu ausente no período de 11AGO08 a3 25NOV08. Mister se faz ressaltar que no dia 05NOV08, o disciplinado apresentou atestado médico datado de 09AGO08, concedendo 06 (seis) meses de afastamento das atividades laborias, contudo uma vez apresentado à Pericia Médica do Estado, este foi indeferido. Posto isto, ficou evidente que permanecer ausente no período compreendido entre 01AGO08 a 25NOV08 em desacordo com a lei (...)

Ademais, há clareza na motivação da pena do policial da corporação, porque, conforme constou na decisão, é inerente à carreira militar que o servidor mantenha elevado padrão de disciplina e dignidade, além do que a sua conduta moral deve ser baseada nos princípios primordiais da instituição.

Nessa quadra, considerando que o contexto fático, no qual o Recorrente esteve envolvido, desmoraliza a sua conduta como servidor público da corporação da Polícia Militar, e por isso, condenado, razão pela qual parece não haver desproporcionalidade na sentença proferida pelo órgão administrativo interno.

Feitas todas essas considerações, entendo que a sentença de Primeiro Grau consignou que o Processo Administrativo Disciplinar não padece de vícios dado que a infração disciplinar fora apurada de forma regular, tendo sua decisão sido proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pela prática de delitos que afetaram o decoro da classe dos militares.

Em casos similares a este, aqui analisado, é uníssono o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que a administração pública no que diz respeito aos princípios constitucionais, suas decisões devem ser mantidas, não sendo cabível a interferência do Poder Judiciário, quanto às questões de mérito.

Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar. (Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – PARECER PELA MANUTENÇAÇÃO DO MILITAR NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EXCLUSÃO DETERMINADA PELO COMANDANTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – LEGALIDADE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA. Observado o respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como, estando a decisão de exclusão do autor devidamente fundamentada, não há que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar, posto que a análise da proporcionalidade sancionatória implicaria indevido controle judicial sobre o mérito administrativo. (MS 128655/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2017, Publicado no Dje 12/06/2017).

Por fim, quanto a alegação do Apelante de que a
penalidade de demissão violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
necessário pontuar como já dito anteriormente, que cabe ao Poder Judiciário somente verificar a legalidade do ato administrativo, principalmente no que tange ao direito da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sendo-lhe vedado qualquer juízo de valor do mérito administrativo.

No caso, a pretendida reavaliação de provas e análise de razoabilidade e proporcionalidade da decisão, implicam em indevida incursão no mérito administrativo, o que é defeso ao Poder Judiciário, pois a “a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, o que inviabiliza a análise e a valoração das provas constantes do processo administrativo” (AgRg no RMS 25.722/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 13/09/2013).

Em relação ao tema, Arruda Alvim adverte que:

“É impossível ao Judiciário o controle extralegal do mérito

dos atos administrativos, tal como se o juiz fosse o administrador, sobrepondo o seu critério ao do administrador exatamente por causa do principio da separação dos poderes e porque o juiz não é o destinatário dos juízos de conveniência e oportunidade, sendo destinatário exclusivo e final o administrador.” (Mandado de Segurança, Direito Público e Tutela Coletiva. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 439).

Deste modo, não cabe ao Magistrado discutir a justiça, ou injustiça, de penalidade aplicada à policial militar por força da legislação que lhes é própria, em virtude de transgressões eventualmente praticadas.

Em recente julgamento, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que quando se trata de processo administrativo disciplinar, cabe ao Judiciário analisar a sua regularidade e a legalidade do ato, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, ou seja, a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE. ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS.
CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS, PUNÍVEIS COM DEMISSÃO, PRATICADAS PELO IMPETRANTE, APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

III. Extrai-se dos autos que, diversamente do alegado na inicial deste mandamus, a pena de demissão não decorreu apenas da percepção indevida de diárias de viagem, mas de outras condutas praticadas pelo impetrante, que ofendem, inclusive, a moralidade administrativa, igualmente puníveis, configuradoras, ainda, de improbidade administrativa, tal como consta do parecer da PGFN, que foi adotado, pela autoridade impetrada, como fundamento para aplicar-lhe a pena de demissão.

IV. A Primeira Seção do STJ tem entendido que
"o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar"
(STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/04/2016). No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017.

V. No caso, a Portaria demissória embasou-se em condutas infracionais disciplinares dolosas, praticadas pelo impetrante, apuradas em processo administrativo disciplinar, as quais se subsumem aos ditames da Lei 8.112/90, sendo puníveis com demissão. Com efeito, foi o impetrante incurso nas infrações previstas no art. 117, IX, da Lei 8.112/90 (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública) e no art. 132, IV, da referida Lei (improbidade administrativa), para as quais o art. 132 do mesmo diploma legal prevê apenas a pena de demissão (art. 132, XIII, da Lei 8.112/90).

VI. A jurisprudência desta Corte também tem-se orientado no sentido de afastar a eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade, quando a pena de demissão do serviço público for a única punição prevista em lei pela prática das infrações disciplinares praticadas pelo servidor (STJ, MS 15.832/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/08/2012; MS 17.868/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/03/2017; MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/10/2016).

VII. Demonstrada a prática de infração aos arts. 117, IX, e 132, IV e XIII, da Lei 8.112/90, o ato de demissão é vinculado. Nesse sentido: "A Administração Pública, quando se depara com situações em que a conduta do investigado se amolda nas hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por tratar-se de ato vinculado. Nesse sentido, confira-se: [...] o administrador não tem qualquer margem de discricionariedade na aplicação da pena, tratando-se de ato plenamente vinculado. Configurada a infração do art. 117, XI, da Lei 8.112/90, deverá ser aplicada a pena de demissão, nos termos do art.132, XIII, da Lei 8.112/90, sob pena de responsabilização criminal e administrativa do superior hierárquico desidioso (MS 15.437/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 26/11/2010)" (STJ, MS 15.517/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/02/2011).

VIII. Ademais, "o fato de os servidores terem prestado anos de serviços ao ente público, e de terem bons antecedentes funcionais, não é suficiente para amenizar a pena a eles impostas se praticadas, como no caso, infrações graves a que a lei, expressamente, prevê a aplicação de demissão" (STJ, MS 12.176/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 08/11/2010). Em igual sentido: STJ, MS 8.526/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 02/02/2004.

(...)

No caso ora em julgamento, a Comissão Processante, no âmbito do PAD, recomendou a pena de demissão ao ora impetrante, trazendo a devida motivação, a qual foi ratificada, pelo parecer da Consultoria Jurídica, e adotada pela autoridade ora impetrada, como fundamento, ao aplicar a sanção, ora impugnada.

X. Segurança denegada. (MS 19.995/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 19/12/2018) (original sem grifo).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXCLUSÃO DE PRAÇA – VINCULAÇÃO DO COMANDANTE-GERAL À DECISÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante o Relatório do Processo Administrativo instaurado contra o Apelante tenha o eximido das acusações que lhe foram imputadas, especialmente no tocante à omissão, não há vinculação do Comandante-Geral da Polícia Militar com o entendimento do Conselho de Disciplina. 2. “[...] 3. Sobre a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada esta Corte vem se posicionando no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe, apenas, apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: RMS 32.573/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 12/8/11; MS 15.175/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 16/9/10; RMS 20537/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ de 23/4/07. 4. No caso em análise, tendo-se aplicado a sanção após efetivo exercício da garantia ao contraditório e à ampla defesa, e estando a decisão fundamentada na constatada gravidade dos fatos e os danos que delas provieram para o serviço público, a análise da proporcionalidade implicaria indevido controle judicial sobre o mérito administrativo. 5. Recurso ordinário não provido.” (STJ, Min. Benedito Gonçalves, RMS 33281/PE 2010/0199535-6). 3. “[...] A constatação de que foram preenchidos os aspectos de legalidade e que a sanção aplicada, segundo os critérios de oportunidade e conveniência, guarda relação de proporcionalidade entre os motivos e a finalidade do ato administrativo, infirma a pretensão de invalidade do ato de exclusão a bem da disciplina do militar, cuja conduta, em violação ao dever funcional, causou repercussão negativa e descrédito da Corporação Policial Militar perante a sociedade que era encarregado de servir.” (TJMT - Ap 152193/2012, Desa. Maria Aparecida Ribeiro). 4. Recurso desprovido”. (Ap 87339/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 09/12/2014).

Assim, conclui-se que o procedimento disciplinar atendeu o devido processo administrativo, assegurando as premissas de contraditório e ampla defesa nos termos da Lei Estadual n° 3.800/76 (que regulamenta o Conselho de Disciplina da Polícia Militar), não havendo que se falar em sua nulidade.

Feitas todas essas considerações, DESPROVEJO o apelo interposto por Adriano Pereira Carlos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022